Tribunal: TJBA
Processo: 8084718-67.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8084718-67.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JANETE XAVIER DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTA VINCULADA AO PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. DATA DO SAQUE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação manejada pelos agravantes para manter a sentença de extinção do feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, com fundamento na ocorrência da prescrição. Os agravantes pretendem o ressarcimento de valores supostamente não creditados na conta vinculada ao PASEP da autora falecida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial da prescrição decenal aplicável à pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP e verificar se a demanda foi ajuizada dentro do prazo legal previsto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.150, firmou entendimento de que a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional de dez anos, nos termos do art. 205 do Código Civil.

4. Quanto ao termo inicial para a contagem do mencionado prazo prescricional, a jurisprudência tem solidificado que se dá quando o titular realiza o saque da totalidade dos valores da conta vinculada, sendo este considerado o instante de ciência inequívoca do eventual prejuízo.

5. No caso concreto, foi comprovado que o saque integral dos valores da conta vinculada ocorreu em 10/11/2000, sendo este o marco inicial da prescrição. A ação judicial foi proposta somente em 07/07/2023, quando já ultrapassado o prazo de dez anos, configurando-se, portanto, a prescrição da pretensão ressarcitória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O prazo prescricional decenal para pleito de restituição de valores da conta vinculada ao PASEP tem como termo inicial a data do saque integral dos valores, momento em que o titular toma ciência dos supostos desfalques.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 205; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.150 – REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF; TJBA, Apelação nº 80059456020238050113, j. 30.07.2024; TJBA, Apelação nº 80929195320208050001, j. 13.08.2024; TJMG, Apelação nº 5001137-22.2020.8.13.0024, j. 11.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação n.
8096525-50.2024.8.05.0001
, em que figuram como agravante e agravado, respectivamente,
JANETE XAVIER DOS SANTOS e OUTROS
e
BANCO DO BRASIL S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, (data registrada no sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA